Tribunal: TJES
Processo: 5000322-28.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEIDSON DA CRUZ GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PAD. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 661 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na utilização de aparelho celular durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, com base em procedimento administrativo disciplinar instaurado após apreensão de dispositivos eletrônicos no local de trabalho dos internos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade da falta grave imputada ao apenado; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir do acesso ao aparelho celular é ilícita; (iii) determinar se a ausência de oitiva de testemunhas no PAD acarreta nulidade do procedimento; (iv) verificar a aplicabilidade da Súmula 661 do STJ ao caso concreto; e (v) analisar se há contradição na decisão que reconheceu a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da falta grave resta comprovada por elementos documentais e técnicos extraídos do aparelho apreendido, notadamente transcrição de conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens, vinculadas ao número e ao perfil identificados como pertencentes ao agravante.

4. A autoria encontra-se suficientemente demonstrada pela correlação entre os dados do aparelho, o perfil utilizado, as mensagens trocadas e os dados pessoais do reeducando, sendo irrelevante sua ausência física no momento da inspeção.

5. A caracterização da falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP prescinde de flagrante contemporâneo ou apreensão do aparelho em poder direto do apenado, bastando a comprovação da posse ou utilização indevida durante a execução da pena.

6. A admissão prévia do uso do aparelho pelo próprio agravante, no âmbito administrativo, reforça a coerência do conjunto probatório e a legitimidade da conclusão alcançada.

7. O procedimento administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a observância de rigor formal próprio do processo penal, sobretudo diante da inexistência de prejuízo concreto à defesa.

8. A ausência de oitiva de determinadas testemunhas não acarreta nulidade do PAD, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

9. A Súmula 661 do STJ é aplicável ao caso, pois o reconhecimento da falta grave não exige a apreensão do aparelho com o apenado, mas apenas a comprovação do uso ou posse durante o cumprimento da pena.

10. Não há contradição na decisão recorrida, que valorou criticamente as provas sem afastar os elementos centrais aptos a fundamentar a homologação da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de aparelho celular durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, independentemente de apreensão do objeto em poder direto do apenado.

2. A comprovação da autoria e da materialidade da falta grave pode ser realizada por meio de elementos técnicos e documentais regularmente produzidos no procedimento administrativo disciplinar.

3. A nulidade do PAD exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa, não se presumindo pela ausência de determinadas formalidades.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 50, VII; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 661; TJES, EP nº 0002157-59.2021.8.08.0050, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5017029-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000322-28.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
GLEIDSON DA CRUZ GOMES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GLEIDSON DA CRUZ GOMES
contra a decisão com cópia no ID 17736951 (mov. 364.1 da Execução Penal nº 2000678-08.2022.8.08.0035), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que reconheceu a falta grave prevista no artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões, ao ID 17736951 (mov. 373.1), o agravante sustenta
(i)
a ausência de autoria da falta grave;
(ii)
a ilicitude da prova decorrente do acesso ao aparelho celular;
(iii)
a nulidade do PAD por ausência de testemunhas;
(iii)
a inexistência de materialidade;
(
iv
)
a inaplicabilidade da súmula 661 do STJ; e
(v)
a contradição da decisão, por ter descartado as provas e, ainda assim, reconhecido a falta grave.

Contrarrazões, ao ID 17736951, mov. 380.1, pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 17736951, mov. 383.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 17790086, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou falta apurada no PAD nº 065/2025,
caracterizada como de natureza grave
, conforme estabelece o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

O agravante alega a insuficiência de provas de autoria e materialidade para a condenação pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na utilização de aparelho celular. Além disso, sustenta diversas nulidades no procedimento administrativo disciplinar, notadamente quanto à ilicitude da prova, à ausência de oitiva de testemunhas, afirmando, ao final, que a decisão recorrida teria se baseado em meras presunções.

No presente caso, a falta grave foi imputada ao agravante com fundamento nos seguintes fatos:

“(...) Em data de 07/10/2025, por volta das 16h00min, foi efetuada inspeção de segurança na empresa Oxford Porcelanas Espírito Santo LTDA, com o fito de apurar denúncia de tráfico de drogas e uso de aparelhos de telefone celular por parte dos internos em cumprimento de regime semiaberto, custodiados na penitenciária semiaberta de São Mateus – ES. (...) A equipe efetuou revistas pessoais individualizadas nos internos e no ambiente destinado a laborarem. Desta forma, foram encontrados escondidos em lixeiras, caixas de papelão e meias, (04) quatro aparelhos smartphones, sendo (01) um da marca Samsung de cor preta e rosa; (01) um da marca Motorola de cor preta e azul, bloqueado por senha, (01) um da marca Xiaomi de cor preta, bloqueado por senha, IMEI 1: 863724072438105, IMEI 2: 863724072438113, SN: 51602/2f63zh03113 e (01) um da marca Xiaomi de cor preta e azul, IMEI 1: 866873059707045/00, IMEI 2: 866873059707052/00, SN: 31916/r1qs38642, nº 27 99654 – 7878, (07) sete carregadores para smartphones, (01) porção com aproximadamente 37g de substância análoga a “maconha”, (02) dois dichavadores de ervas, (03) três pequenos rolos de papel seda, (01) um pacote de fumo, marca sabiá e (01) uma faca. (...)

De início, denota-se que a
materialidade
da infração disciplinar restou devidamente comprovada pela Transcrição nº 100/2025, o qual atestou a presença de um perfil do agravante no
WhatsApp
, em que ele, em contato com Ademilson, trocou mensagens de texto e áudio em datas de 21 de agosto de 2025, 22 de agosto de 2025, 26 de agosto de 2025, 28 de agosto de 2025, 29 de agosto de 2025, 01 de setembro de 2025, 03 de setembro de 2025, 04 de setembro, 05 de setembro de 2025, 08 de setembro de 2025, 10 de setembro de 2025, 11 de setembro de 2025, 12 de setembro de 2025, 15 de setembro de 2025, 16 de setembro de 2025, 18 de setembro de 2025, 19 de setembro de 2025 e 22 de setembro de 2025 utilizando o número +55 27 99616-9992.

A
autoria
, por sua vez, ao contrário do que sustenta a defesa, também se encontra suficientemente delineada nos autos.

Na hipótese, embora o agravante alegue que não se encontrava presente no local da vistoria por estar em gozo de saída temporária, tal circunstância, por si só, não é apta a afastar a conclusão administrativa e judicial quanto à autoria da infração, uma vez que a falta disciplinar reconhecida não se restringe ao momento exato da apreensão do aparelho, mas sim à utilização indevida de telefone celular em período pretérito, devidamente comprovada pelos registros objetivos extraídos do dispositivo, bem como pelo vínculo direto entre o número utilizado, o perfil identificado no aplicativo de mensagens e os dados pessoais do reeducando.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o aparelho apreendido era efetivamente utilizado pelo agravante, sendo irrelevante, para a caracterização da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, a inexistência de flagrante contemporâneo ou a ausência física do apenado no momento da inspeção, bastando a demonstração de que detinha a posse ou fazia uso do equipamento.

Ademais, soma-se a tais elementos a circunstância de o próprio agravante, quando ouvido no âmbito administrativo, ter admitido a utilização do aparelho em período anterior, ainda que posteriormente tenha buscado minimizar ou negar tal conduta, circunstância que reforça a coerência entre os dados técnicos colhidos e as conclusões alcançadas no procedimento disciplinar, evidenciando, assim, a suficiência do lastro probatório para a homologação da falta grave.

No que tange à alegação de nulidade do PAD por ausência de oitiva de agentes penitenciários ou de outros internos, igualmente não deve prosperar. Com efeito, o procedimento administrativo disciplinar, no âmbito da execução penal, possui natureza eminentemente administrativa e finalística, voltada à preservação da disciplina e da segurança do sistema prisional, razão pela qual não se submete ao mesmo rigor formal do processo penal, sendo suficiente que assegure ao apenado o conhecimento dos fatos que lhe são imputados e a possibilidade de apresentar defesa, requisitos que, como se vê dos autos, foram plenamente observados.

É entendimento jurisprudencial consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a flexibilização, inclusive, da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, bastando a realização da audiência de justificação na presença do Ministério Público e da defesa. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE . REGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAD . DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1 .Não cabe ao apenado escolher a conduta que mais lhe beneficie ou à sua família, divorciando-se do cumprimento de sua reprimenda, dever jurídico que lhe foi imposto pela decisão condenatória. 2. A alegada ameaça sofrida ou eventuais problemas enfrentados não podem servir de justificativa para que se recuse ao cumprimento da sua pena, desvirtuando todo o sistema prisional. 3 . Cometendo falta grave, no caso, a fuga, quando afastada a justificativa apresentada, é de ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios, e a perda de parte dos dias remidos, consequências legais e lógicas de seu procedimento.
4. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
5 . Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - EP: 00021575920218080050, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022) - destaquei

Ademais, no caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo efetivo à defesa, uma vez que o agravante foi regularmente cientificado dos fatos, teve acesso aos elementos probatórios produzidos, foi assistido por defesa técnica e exerceu plenamente o contraditório, inclusive em audiência de justificação perante o Juízo da execução, circunstâncias que afastam, de forma inequívoca, a alegada nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . FALTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 109/2022 e fixou novo marco interruptivo para progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa devido à realização de depoimentos de testemunhas sem a presença da defesa técnica; (ii) se o indeferimento do pedido de juntada das imagens de videomonitoramento caracteriza cerceamento de defesa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência da defesa técnica nos depoimentos não gera, por si só, nulidade do PAD, especialmente quando há apresentação de defesa escrita pelo apenado.
4 . A nulidade do procedimento administrativo disciplinar depende da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.
5. O indeferimento de produção de provas só configura cerceamento de defesa se a prova for essencial e a decisão de indeferimento não estiver devidamente fundamentada, o que não se verificou no presente caso. 6 . O valor probatório dos depoimentos dos agentes de segurança pública é reconhecido, especialmente quando seus relatos são harmônicos e não contradizem outras provas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 ( LEP), arts. 39, II e V; 50, VI; 52; CPP, art. 563 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 69.421/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/06/2017 . STJ, AgRg no HC 736.555/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022 . TJES, AG-ExPen 0011123-56.2021.8.08 .0035, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, julgado em 13/04/2022 . STJ, AgRg-RHC 189.189, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 18/04/2024.

(
TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50170294220248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal) –
destaquei

Assim, a não realização de determinadas provas não acarreta nulidade do procedimento administrativo disciplinar, a qual depende da demonstração concreta de prejuízo efetivo, inexistente na hipótese. Isso porque, o acervo probatório constante dos autos, notadamente os elementos documentais e técnicos regularmente produzidos, mostra-se harmônico, coerente e suficiente para a formação do convencimento acerca da autoria da infração disciplinar, evidenciando, de forma segura, a autoria do agravante, sem que se identifique qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

A defesa também sustenta a suposta aplicação equivocada da Súmula 661 do STJ, tese que, todavia, não comporta acolhimento. Ainda que o aparelho celular não tenha sido encontrado diretamente em poder do agravante no momento da inspeção realizada no local de trabalho dos internos, tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula 661 do STJ. O reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal não exige a apreensão física do objeto com o apenado, mas apenas a demonstração de que houve posse ou utilização indevida do equipamento durante o cumprimento da pena.

Nessa linha, o enquadramento jurídico da infração disciplinar mostra-se coerente com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente à luz da Súmula 661, aplicável aos casos de reconhecimento de falta grave relacionada ao uso de aparelho celular no âmbito da execução penal, não havendo falar, portanto, em inaplicabilidade da Súmula no caso concreto.

O acervo probatório produzido no âmbito do procedimento administrativo disciplinar revela-se robusto e coerente pelos elementos documentais constantes dos autos, os quais evidenciam, de forma segura, a utilização de aparelho celular pelo agravante em período compatível com a execução da pena em regime semiaberto. A identificação do perfil vinculado ao reeducando e a correlação do número telefônico utilizado com seus dados pessoais afastam qualquer dúvida razoável quanto à autoria da conduta, não se tratando, portanto, de mera presunção, mas de conclusão fundada em provas objetivas.

Além disso, não procede a alegação defensiva de que o Juízo da execução teria expressamente descartado todos os elementos probatórios produzidos no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, de modo a esvaziar por completo o suporte fático da decisão que homologou a falta grave. A leitura atenta da decisão impugnada evidencia, ao contrário do que sustenta a defesa, que o magistrado não desconsiderou o conjunto probatório, mas apenas procedeu à sua valoração criteriosa, sem invalidar ou excluir os elementos centrais que demonstram a conduta imputada ao agravante.

Dessa forma, em nenhum momento o Juízo afirmou a inexistência de provas válidas ou a nulidade dos elementos documentais produzidos, tampouco declarou o desentranhamento ou a inutilização do conteúdo técnico constante dos autos.

Assim, a premissa defensiva de que “confessadamente não restou qualquer prova válida no PAD” não encontra respaldo na decisão recorrida, tratando-se de interpretação distorcida do seu conteúdo. O Juízo da execução fundamentou a homologação da falta grave em elementos probatórios idôneos, regularmente produzidos e suficientes para a formação do convencimento, inexistindo qualquer contradição lógica entre a motivação adotada e a conclusão alcançada, razão pela qual não há que se falar em homologação da infração disciplinar desprovida de lastro probatório.

Diante de todo o exposto, a decisão do juízo de origem se mostra irretocável, pois alicerçada em robusto conjunto probatório e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.